Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-14.2019.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002048-14.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[S. R. WALDOW MADEIRAS - ME - CNPJ: 07.609.644/0001-20 (APELADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – DIFERENÇA DE VALORES ENTRE FATURAS EM CURTO PERÍODO -

OSCILAÇÃO NA MÉDIA DE CONSUMO NÃO COMPROVADA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA PARTE AUTORA PELA REQUERIDA – FATURA CONSIDERADA IRREGULAR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II DO CPC -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDO.

À luz do artigo 373, II, do CPC, incumbe à parte requerida demonstrar o fato impeditivo, modificativo e/ou extintivo do direito da parte hipossuficiente, sob pena de ser considerada abusiva a cobrança da fatura, por falta de lastro que justificaria a diferença de consumo em curto espaço de tempo. Assim, com base no Código Consumerista, impõe-se declarar a inexigibilidade de pagamento da fatura que apresente consumo muito diferente das demais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral no 1002048-14.2018.8.11.0018, proposta por
S. R. WALDOW MADEIRAS – ME
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial a fim de
DECLARAR
inexistente o débito referente a fatura do mês de Novembro/2019 da unidade consumidora de no 6/1499033-7, e com fulcro no art. 487, I, CPC/2015, extinguiu o feito,
DETERMINANDO
a devolução da caução prestada,
CONDENANDO
a Requerida/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor reconhecido como indevido.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que a fatura trata de conta regular de consumo, devidamente gerada, em unidade consumidora industrial, não havendo qualquer ilegitimidade na cobrança do débito.

Argumenta que “(...) a concessionária procedeu com uma vistoria/inspeção na unidade consumidora em questão, sendo que após realizar todos os testes necessários, não foi constatada qualquer tipo de irregularidade que torna o s consumo ilegítimo s, como inversão, interligação ou vazamento até o ponto de entrega (padrão)”. (ID. Num. 73647111 - Pág. 3)

Menciona que a responsabilidade da concessionária vai até o ponto de entrega, ou seja, até o medidor de energia, sendo que os problemas detectados dali pra diante são de responsabilidade do titular da unidade consumidora.

Ressalta “(...) o consumo do imóvel de responsabilidade da recorrida, vem oscilando desde a ligação de energia, porém tem mantido uma média de consumo, de modo que não pode tal questão ser utilizada para infirmar a cobrança levada à feito pela concessionária, até porque nem a recorrente, nem mesmo esta n. Câmara a têm conhecimento de tudo o que acontece na unidade consumidora em questão, principalmente em relação a medição do consumo, ainda mais por se tratar de imóvel industrial”. (ID. Num. 73647111 – pág. 3 e 4)

Diz que o fato da parte Autora/Apelada não concordar com a fatura em questão não é compatível com a realidade de consumo da sua unidade, sendo que não há qualquer prova trazida para comprovar tal alegação.

Assevera que “(...) diferente do que alegado pela parte autora em sua inicial, o consumo medido em sua unidade consumidora já apresentou consumos semelhantes ou até superiores do que o ora contestado, que inclusive a empresa autora efetuou o pagamento sem qualquer questionamento (...)”. (ID. Num. 73647111 - Pág. 4)

Salienta que “(...) é absolutamente normal um empreendimento industrial apresentar variações de faturamento ao longo do tempo, pretende com a presente ação se isentar do pagamento de faturas que julga indevidas, percebendo, assim, vantagem econômica indevida às custas da concessionária”. (ID. Num. 73647111 - Pág. 4)

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a ação.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que

nos autos da - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral no 1002048-14.2018.8.11.0018, proposta por
S. R. WALDOW MADEIRAS – ME
, em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial a fim de
DECLARAR
inexistente o débito referente a fatura do mês de Novembro/2019 da unidade consumidora de no 6/1499033-7, e com fulcro no art. 487, I, CPC/2015, extinguiu o feito,
DETERMINANDO
a devolução da caução prestada,
CONDENANDO
a Requerida/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor reconhecido como indevido.

Pois bem.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

A apelante alega a regularidade dos procedimentos adotados para a cobrança da fatura em discussão, destacando que ela reflete o consumo da unidade consumidora.

Em casos como os dos autos, em que há hipossuficiência material do consumidor em relação à prova de suas alegações, porque tem dificuldade ou impossibilidade na sua produção por não lhe ser acessível ou, ou seja, porque as informações estão em mãos da outra parte, incumbe à prestadora de serviços demonstrar que o consumo de energia elétrica aumentou por um problema interno existente na rede elétrica. A prova cabal para a demonstração fiel dessa possível irregularidade seria a prova pericial, que no caso, não foi realizada.

Assim, constatando-se uma anormalidade no consumo de energia elétrica na unidade consumidora em questão, frente ás faturas anteriores, salientando-se que houve contestação, em face à discrepância, e considerando-se a hipossuficiência da parte consumidora na produção de prova que demonstre a sua ausência de lastro da cobrança, entende-se que deve a concessionária apelante comprová-la; contudo, quedou-se inerte.

Desse modo, a manutenção da sentença é imperiosa, pois traz a seguinte fundamentação:

“(...) Inicialmente, ressalta-se que não deve ser aplicado ao caso em apreço, o disposto no Código de Defesa do Consumidor, visto que a autora não é destinatária final, visto que utiliza a energia elétrica como insumo de sua atividade empresarial.

Em que pese à parte autora alegar ser fatura referente a dezembro, a conta é referente ao mês de novembro/2019 com vencimento em 16/12/2019.

Pois bem. Verifico, no caso em tela, que a parte requerida não logrou êxito em infirmar as alegações iniciais e que motivaram a propositura da presente ação, pois não se desincumbiu do ônus de comprovar o que provocou o faturamento do mês de novembro/2019, no valor indicado.

Pelo contrário, resta evidenciado pelas faturas juntadas na inicial que o consumo de energia elétrica da requerente manteve-se estável, se comparado aos meses anteriores.

Verifica-se que no mês questionado, o consumo foi de 16.974,000 KWh e que, nos meses anteriores (junho a outubro/2019), o consumo variou entre 11.234,000 e 12.464,000 KWh, sendo que o valor da fatura foi de R$ 16.879,46 (dezesseis mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos), ou seja, valor superior ao acostumado ser pago.

Cumpre destacar que, em suas manifestações, a parte requerida não apresentou justificativa plausível que comprovasse a regularidade nas contas.

Desta forma, o pedido deve ser julgado procedente para reconhecer a inexistência do débito referente à fatura de novembro/2019”.

Portanto, à luz do artigo 373, II, do CPC, não se desincumbiu a parte requerida do ônus que lhe incumbia, qual seja, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, destacando-se que o simples fato de haver variação não autorização a disparidade verificada, sem que haja uma demonstração plausível acerca de tal diferença de valores nas faturas.

A propósito, “mutatis mutandis”, já me manifestei em julgado anterior:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Consignação em Pagamento c/c Revisão de Faturas c/c Inexigibilidade do Débito e Danos Morais

- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TESE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DIFICULDADE DE ACESSO À LEITURA DO RELÓGIO – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVANCIA AO ART. 87 DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁCULO

- INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL – CONFIGURADO

- MAJORAÇÃO DO QUANTUN – RECURSO ENERGISA – DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO – PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese da Concessionária de que estava impossibilidade de aferir o equipamento e que se apurou valor cobrado da média mensal, ademais não restou comprovado nos autos a tentativa de leitura, tampouco impossibilidade de acesso para leitura.

Não há comprovação efetiva de que houve faturamento a menor nos meses anteriores, a concessionária não traz aos autos nenhum documento que comprove como calculou o acerto de faturamento, ônus que lhe cabia conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

Em que pese o acerto de faturamento ser uma medida legal, é necessário que a concessionária observe os procedimentos estabelecidos na Resolução 414/2010 da ANEEL, em especial o artigo 87.

Dessa forma, tendo o autor/Apelante alegado incorreção das faturas e não tendo a concessionária se desincumbido de provar a regularidade, art. 373, II, do CPC, deve ser julgado procedente o pedido de anulação das faturas.

Por fim, havendo corte indevido no fornecimento elétrico, correta a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais, posto não se tratar de mero aborrecimento. Majoração do quantum”. (N.U 1004872-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)
(destaquei)

Com esses apontamentos, mantém-se a sentença.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, MAJORO a verba honorária advocatícia para 20% do valor reconhecido como indevido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021